Tribunal: TJDFT
Processo: 0739257-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0739257-21.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: NIRA MAFRA GONCALVES RIBEIRO, LUCIANA MAFRA GONCALVES RIBEIRO D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP em face da sentença (id 25642883), proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual e restituição de valores ajuizada por NIRA MAFRA GONÇALVES RIBEIRO e LUCIANA MAFRA GONÇALVES RIBEIRO, julgou procedentes os pedidos autorais. Em sessão de julgamento concluída no dia 26/07/2021, a Câmara de Uniformização desta c. Corte de Justiça admitiu parcialmente o IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, que trata da competência para julgamento de ações propostas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP. A d. Relatora do referido incidente, Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, com fundamento no art. 982 do Código de Processo Civil, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste tribunal que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Sendo assim, determino a SUSPENSÃO do presente conflito até que seja julgada a controvérsia, devendo o processo ser retirado da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator